Tribunal: CARF
Processo: 11516.722842/2018-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO. PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. Estando os elementos de prova todos nos autos, e tendo sido devidamente cientificados ao contribuinte todos os atos processuais, descabida a alegação de preterição ao direito de defesa. De acordo com o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. Portanto, não há que se falar em contraditório até o momento da apresentação da impugnação, exceto quando a lei expressamente assim determina.
DECADÊNCIA. REJEITADA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PROVA DO PAGAMENTO ANTECIPADO, AINDA QUE PARCIAL. Para os tributos sujeitos à homologação do lançamento, havendo pagamento antecipado, decai em cinco anos, a partir do fato gerador, o direito de constituir-se crédito tributário.
IRRF. FATO IMPONÍVEL. VERIFICAÇÃO DA EFETIVA OCORRÊNCIA DO PAGAMENTO. A Fiscalização deve comprovar a existência de pagamentos como pressuposto para lançar IR-Fonte sob o fundamento de pagamento sem causa. Lançamentos feitos apenas com base na nota fiscal ou na escrituração fiscal não são suficientes para a comprovação da materialidade do fato imponível - fato juridicamente relevante - que determinaria o surgimento da obrigação tributária.
PAGAMENTOS SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU DA SUA CAUSA. TRIBUTAÇÃO NA FONTE. Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, todo pagamento efetuado ou recursos entregues a terceiros, contabilizados ou não, quando não comprovada a operação ou a sua causa.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 108).

Recurso Voluntário conhecido e provido em parte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722842/2018-60
ACÓRDÃO
1401-007.633 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRIPLICE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO.
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. Estando os elementos de prova todos
nos autos, e tendo sido devidamente cientificados ao contribuinte todos os
atos processuais, descabida a alegação de preterição ao direito de defesa.
De acordo com o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. Portanto, não há que
se falar em contraditório até o momento da apresentação da impugnação,
exceto quando a lei expressamente assim determina.
DECADÊNCIA. REJEITADA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PROVA DO
PAGAMENTO ANTECIPADO, AINDA QUE PARCIAL. Para os tributos sujeitos
à homologação do lançamento, havendo pagamento antecipado, decai em
cinco anos, a partir do fato gerador, o direito de constituir-se crédito
tributário.
IRRF. FATO IMPONÍVEL. VERIFICAÇÃO DA EFETIVA OCORRÊNCIA DO
PAGAMENTO. A Fiscalização deve comprovar a existência de pagamentos
como pressuposto para lançar IR-Fonte sob o fundamento de pagamento
sem causa. Lançamentos feitos apenas com base na nota fiscal ou na
escrituração fiscal não são suficientes para a comprovação da
materialidade do fato imponível - fato juridicamente relevante - que
determinaria o surgimento da obrigação tributária.
PAGAMENTOS SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU DA SUA CAUSA.
TRIBUTAÇÃO NA FONTE. Sujeita-se à incidência do imposto de renda
exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, todo pagamento efetuado ou
recursos entregues a terceiros, contabilizados ou não, quando não
comprovada a operação ou a sua causa.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.633 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722842/2018-60
2
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. Incidem
juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108).

Recurso Voluntário conhecido e provido em parte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a preliminar
de nulidade do auto de infração e de decadência para, no mérito, dar parcial provimento ao
recurso voluntário para excluir do lançamento todas as exigências de incidentes sobre valores
lançados sem a efetiva prova da existência do pagamento, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
relativamente ao ano-calendário de 2013, com imposição de multa de ofício de 75%, lavrado
contra o sujeito passivo ora Recorrente para a exigência dos tributos devidos, por entender a D.
Fiscalização que a empresa teria realizado pagamentos sem causa ou decorrente de operação não
comprovada nos termos dos artigos 674 e 675 do RIR/99:

Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.633 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722842/2018-60
3

Os pagamentos estão relacionados à prestação de serviços contratada com
terceiros que celebravam contratos com o contribuinte.
Os terceiros que haviam sido contratados para a prestação de serviços, segundo o
TVF, são as seguintes pessoas jurídicas:

1. Souza & Ramos Consultoria e Serviços Ltda - ME, CNPJ no 17.599.885/0001-90;
2. M&T Consultoria e Serviços Ltda - ME, CNPJ no 04.570.847/0001-62;
3. AACC Contadores e Consultores Associados, CNPJ no 01.314.643/0001-72;
4. Tecnohelp Manutenção, Suporte e Comercialização de Software, CNPJ no
12.259.397/0001-10.

Em face do lançamento, o contribuinte, ora Recorrente apresentou Impugnação,
alegando fundamentalmente a decadência parcial bem como que os serviços foram efetivamente
prestados pelos fornecedores. Peço vênia para adotar e reproduzir o Relatório da instância “a
quo”, que bem resume os fundamentos de defesa:

Tendo tomado ciência do lançamento e do encerramento da ação fiscal em
17/10/2018 (fl.351) via pessoal, o contribuinte apresentou impugnação
(fl.358/393) em 14/11/2018 (fl.355/356) via procuradores (fl.394/415), alegando
em síntese que:
1. O lançamento é parcialmente nulo nos termos do inciso II do art.59 do Decreto-
Lei no 70.235/72 em função de cerceamento do direito de defesa;
2. Tal nulidade se caracteriza pelo cerceamento do direito de defesa da
impugnante e pela violação a outros princípios decorrentes do devido processo
legal, em função da submissão dos valores pagos à TECNOHELP ao lançamento a
título de pagamento sem causa, sem que a autoridade fiscal tivesse realizado
diligências mínimas para tanto;
3. A TECNOHELP não consta no objeto do Termo de Início de Procedimento Fiscal
e nem no único Termo de Intimação Fiscal (no 1) encaminhados à impugnante;
4. Os únicos documentos anexados ao processo relativos a esta empresa, a saber,
Requerimento de Empresário, instrumento contratual, notas fiscais e extratos
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.633 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722842/2018-60
4
bancários foram obtidos por fontes alheias à impugnante, possivelmente do
processo administrativo do TCU referido no relatório fiscal;
5. Causa profunda estranheza o fato de a descrição da finalidade da operação de
transferência eletrônica, cujo exclusivo propósito é de servir para controle interno
do próprio depositante, tenha servido como elemento único para motivar a
existência de pagamento sem causa à Tecnohelp, sem que sequer a autoridade
fiscal tenha intimado as partes envolvidas na operação; (transcreve doutrina)6. A
fiscalização à revelia do contribuinte, por evidente, é causa de nulidade do
lançamento;
7. O crédito tributário lançado em desfavor da impugnante encontra
fundamentação legal no artigo 61 da Lei no 8.981/95, mais precisamente em seu
§1o:

8. O dispositivo citado trata, na realidade, de duas hipóteses distintas para
incidência do IRRF;
9. A hipótese do caput do artigo 61 da Lei no 8.981/95 não é aplicável ao caso,
porquanto, afirma a própria autoridade fiscal, os supostos beneficiários dos
pagamentos foram identificados;
10. Fica totalmente afastada a regra do IRRF - 35% quando se comprova a
tributação dos valores pelos beneficiários da renda;
11. Requer seja o processo baixado em diligência para que as empresa
beneficiárias sejam intimadas a comprovar a tributação dos pagamentos
recebidos;
12. O imposto de renda não pode incidir, sob o falacioso título de
"responsabilidade exclusiva na fonte", sobre a realização de pagamento, de modo
a onerar aquele que tem seu patrimônio desfalcado, em detrimento daquele que
percebe o rendimento, o verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária do IR;
13. Os agentes de fiscalização possuem amplo poder investigatório;
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.633 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722842/2018-60
5
14. O CARF já cancelou lançamento referente a situação análoga; (transcreve
jurisprudência do CARF)
15. Recente julgado na CSRF do CARF, o órgão judicante admitiu a incidência do
IRRF com a glosa de despesas pois, no caso, não foram identificados os
beneficiários e, portanto, não houve a comprovação do oferecimento à tributação
dos rendimentos auferidos pelo prestador de serviços; (transcreve jurisprudência)
16. Estando a impugnante submetida ao regime do lucro presumido, o §1o do
artigo 61 da Lei no 8.981/95 é inaplicável a ela;
17. Essa alegação não implica a pretensão de exame de constitucionalidade da
norma questionada, mas apenas a pretensão de interpretar devidamente o
dispositivo, para a delimitação da sujeição passiva da regra;
18. Para se compreender precisamente o sujeito passivo da regra de
responsabilidade prescrita no §1o, é mister ressaltar que, para efeitos da
legislação fiscal, as empresas submetidas ao regime do lucro presumido estão
dispensadas da obrigação de manter escrituração fiscal;
19. A responsabilidade da fonte somente será imputável às empresas optantes
pelo lucro presumido nas situações em que estiver presente a figura do
beneficiário não-identificado;
20. A realização de pagamentos sem efetiva causa não proporciona,
rigorosamente, vantagem alguma ao contribuinte submetido ao lucro presumido;
21. Os serviços prestados pela empresa M & T à impugnante ao longo de 2013
consistiram, como atesta declaração do Sr. Milton Zanini, no fornecimento de
consultoria, assessoria e da direção jurídica da impugnante, mediante a realização
de atividades diversas;
22. A impugnante não contratou serviços de assessoria jurídica ao longo de 2013,
junto a outros fornecedores senão a M & T, o que pode ser constatado no Livro
Diário;
23. Ao se comprovar que diversas atividades relativas à assessoria jurídica foram
fornecidas pela M & T Consultoria, restará devidamente demonstrado que a M &
T Consultoria assumiu a direção jurídica da impugnante, apesar da inexistência de
um contrato formal entre as partes constitutivas dessa relação;
24. Não faltam provas da prestação de serviços jurídicos da M & T Consultoria,
consoante comprovam os diversos e-mails anexados à defesa (doc.04), que
demonstram a participação do Sr. Milton nas questões relacionadas a contratos
públicos, como renovação de contratos, medições e impugnação a editais. É o que
demonstram as imagens obtidas de alguns dos e-mails que seguem em anexo;
(juntou á impugnação seis e-mails)25. Em relação aos valores pagos à M & T
Consultoria, que a atuação do Sr. Milton foi decisiva para que a impugnante
obtivesse expressivo faturamento em torno de 26 milhões de reais, não havendo
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.633 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722842/2018-60
6
exagero se afirmar que o pagamento de honorários no valor de R$ 225.164,82
representa até mesmo uma quantia baixa;
26. Resta comprovado que houve a efetiva prestação de serviços à M & T
Consultoria;
27. Os serviços prestados pela AACC Contadores e Consultores Associados são
plenamente compatíveis com a remuneração paga pela impugnante, inexistindo
razões para se atribuir a eles a pecha de pagamento sem causa;
28. Não se está discutindo a existência ou não de prestação de serviços pela AACC
Contadores, na medida em que o ponto que a autoridade fiscal contesta são os
valores pagos à empresa a título de remuneração de serviços de contabilidade,
em virtude de incompatibilidade entre os recibos anexados ao processo e os
valores constantes dos extratos de transferência bancária e notas fiscais. Assim, a
defesa da impugnante limita-se a demonstrar que os valores pagos são
compatíveis com os serviços prestados, nos termos do instrumento contratual;
29. O Contrato de Prestação de Serviços entre a impugnante e a empresa foi
formalizado (fl.267/272), cujo objeto consiste na prestação de serviços contábeis
e de assessoria de acordo com a Cláusula 1a: (transcreve a cláusula)30. A regra
básica da remuneração consiste no pagamento do valor mensal de R$ 453,00 mais
1% sobre o faturamento mensal (Cláusula 4a)31. Os extratos anexados ao
processo (fl.134/153) demonstram que os valores pagos à AACC, durante o ano de
2013, representam a quantia de R$ 264.589,04, de sorte que o exame da
existência ou não de pagamento sem causa deve decorrer da conferência dessa
quantia à luz dos critérios definidos contratualmente;
32. Da análise do livro Diário da empresa, a propósito, constata-se que, durante o
ano de 2013, a impugnante auferiu faturamento de R$ 28.739.025,14;
33. O total dos honorários contratuais devidos representa a quantia de R$
292.826,02;
34. Ao se constatar que a impugnante pagou à AACC Contadores a quantia de R$
264.589,04, de acordo com extratos anexados ao processo (fl.124/153), enquanto
que o instrumento contratual justificaria o pagamento em montantes muito
próximos, nota-se que inexistem elementos mínimos para se atribuir a tais
pagamentos o rótulo de ilicitude, bem como caracterizá-los como fatos
imponíveis da regra prescrita no art.61 da Lei 9.430/96;
35. A autoridade fiscal, para motivar o lançamento de IRRF 35% sobre tais valores,
adotou silêncio sepulcral em relação a tais elementos, por serem desfavoráveis a
sua narrativa;
36. A autoridade fiscal não expôs os motivos para considerar a cláusula dos
honorários contratuais como inválida por vício de simulação, de modo que a
conclusão de que tais pagamentos superaram ao valor da obrigação contratual
não foi motivada;
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.633 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722842/2018-60
7
37. Com relação aos pagamentos efetuados para a empresa Souza & Ramos
Consultoria e Serviços Ltda, a impugnante registra que pretende obter os
comprovantes da efetiva prestação de serviço e, considerando que a empresa já
foi baixada e que seu sócio se encontra fora do território brasileiro, pugna pela
juntada posterior dos referidos documentos;
38. Ainda que realmente houvesse pagamento sem causa às empresas, a parcela
desses valores representantes do encargo tributário não constitui renda dos
fornecedores, exatamente as mesmas premissas que levaram o STF a reconhecer
a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições
ao PIS e COFINS;
39. Tratando-se de lançamento de créditos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, em relação aos quais já houve recolhimento parcial do tributo, a
decadência deve ser examinada à luz dos parâmetros definidos no §4o do art.150
do CTN; (transcreve a regra e jurisprudência do CARF)
40. O fato gerador do IRRF, por se tratar de tributação exclusiva e mensal, não
submetido ao ajuste anual, considera-se ocorrido ao final de cada período mensal
de apuração, de modo que o termo inicial se caracteriza no mês subsequente aos
pagamentos sem causa identificada, consoante entendimento do CARF ilustrado
na decisão abaixo destacada;

41. Essa é a jurisprudência dominante do CARF, conforme seguintes julgados;
(transcreve 4 julgados)
42. Afigura-se inaplicável, por outro lado, a regra decadencial enunciada no inciso
I do art.173 do CTN, visto que a autoridade fiscal não atribui à impugnante a
prática de dolo, fraude ou simulação nos ilícitos apontados no relatório fiscal,
tanto que não aplicou multa qualificada sobre os valores supostamente omitidos
à tributação;
43. Uma vez que houve pagamento parcial do imposto e inexiste dolo, fraude ou
simulação, não há que se falar em deslocamento da regra decadencial para o
inciso I do artigo 173 do CTN;
44. A impugnante foi notificada desse lançamento em 17/10/2018, de sorte que,
considerando-se o prazo decadencial quinquenal e o termo inicial versado no §4o
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.633 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722842/2018-60
8
do art.150 do CTN, todos os créditos cujos fatos geradores ocorreram até o mês
de outubro/2013 encontram-se extintos em função da decadência;
45. Far-se-á necessário o afastamento dos juros moratórios sobre o valor da multa
punitiva aplicada à impugnante, de 75% sobre o valor da obrigação principal, em
função do que dispõe o art.61 da Lei 9.430/96; (transcreve a norma)46. A
expressão "débitos", no início do caput, não abrange as multas de ofício;
47. Os efeitos práticos da demora do julgamento também merecem destaque, já
que a impugnante será penalizada em função dos juros de mora incidentes sobre
as multas de ofício;
48. Conforme entendimento do CARF não é cabível a aplicação de juros de mora
sobre as multas de ofício;
49. Requer o cancelamento do lançamento em razão da inexistência de hipótese
de incidência da regra de pagamento sem causa;
50. Requer seja declarada a decadência parcial dos créditos, da indevida apuração
da base de cálculo e da inaplicabilidade da SELIC sobre a multa punitiva.”

Ato seguinte, porém, foi proferido o Acórdão 01-36.357 pela C. 1a Turma da
DRJ/BEL, julgando improcedente a Impugnação apresentada nos seguintes termos:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2013
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Descabe a nulidade dos autos de infração em função de expressa previsão legal
para efetuar o lançamento para prevenir a decadência.
DECADÊNCIA.
O lançamento efetuado após o prazo de cinco anos quando há antecipação do
devido resta fulminado pela decadência.
IRRF. LANÇAMENTO. 35%. PAGAMENTO SEM CAUSA.
BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO. CABIMENTO.
Cabível o lançamento de IRRF à alíquota de 35% em função de pagamento sem
causa, ainda que o beneficiário seja identificado.
IRRF. LANÇAMENTO. 35%. LUCRO PRESUMIDO. CABIMENTO.
Cabível o lançamento de IRRF à alíquota de 35% em função de pagamento sem
causa, independentemente da forma de tributação da fiscalizada.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.633 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722842/2018-60
9
PAGAMENTOS SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU DA SUA CAUSA.
TRIBUTAÇÃO NA FONTE.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de 35%, todo pagamento efetuado ou recursos entregues a terceiros,
contabilizados ou não, quando não comprovada a operação ou a sua causa.
PROCEDIMENTO FISCAL. PRINCÍPIO INQUISITORIAL.
A lide somente tem início com a ciência do sujeito passivo acerca do lançamento,
inexistindo cerceamento do direito de defesa antes de tal fato.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sabendo-se que a multa de ofício integra o "crédito" a que se refere o artigo 161
do CTN, cabível a exigência de juros de mora após o vencimento da mesma.
DILIGÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
A diligência não se presta a suprir falha do contribuinte na apresentação de
provas, além de revelar-se prescindível para a solução da lide.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, exceto se restar
demonstrada com fundamentos algumas das hipóteses listadas nas alíneas do
§4o: impossibilidade de apresentação por força maior, ocorrência de fato ou
direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL.
São improfícuas as jurisprudências administrativas e judiciais trazidas pelo sujeito
passivo, porque essas decisões, mesmo que proferidas por órgãos colegiados, sem
uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidos genericamente a outros
casos, somente aplicam-se sobre a questão em análise e vinculam as partes
envolvidas naqueles litígios.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

O acórdão proferido pela DRJ, basicamente:
- rejeitou a preliminar de nulidade, tendo em vista que “não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa antes de iniciado o prazo para a impugnação do auto de
infração, haja vista que, no decurso da ação fiscal, não existe litígio ou contraditório”;
- afastou a alegação de decadência, sob o entendimento de que “não se trata de
tributo sujeito a lançamento por homologação eis que neste cabe ao contribuinte antecipar o
pagamento do tributo submetendo-se a posterior homologação. O que se tem, no presente
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.633 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722842/2018-60
10
lançamento, é a ocorrência de fato jurídico-tributário cuja tributação é condicionada a
procedimento de ofício da autoridade fiscal, não havendo que se falar em atividade de
lançamento por parte do contribuinte. Nessa situação, o prazo decadencial é o definido no artigo
173, I do CTN”;
- quanto ao mérito, segundo mencionado no voto vencedor, o relator teria
constatado que a impugnante não logrou êxito em comprovar a efetiva prestação dos serviços
pelas empresas relacionadas.
Posteriormente, o contribuinte interpôs recurso voluntário, reiterando os
argumentos de defesa.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende as condições básicas e elementares de
admissibilidade conforme o Decreto n. 70.235/72.
De antemão rejeito a preliminar de nulidade, vez que o direito de defesa do
contribuinte não foi prejudicado, e que se defendeu de forma plena e efetiva no âmbito do
contencioso administrativo.
A jurisprudência do CARF é pacífica no sentido de que o procedimento fiscalizatório,
anterior ao auto de infração, é uma fase de natureza investigativa desprovida de garantias
processuais tal como ocorre posteriormente no interior do processo tributário:

“PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INVESTIGAÇÃO.
CARÁTER
INQUISITÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. Não há litígio na ação fiscal, não havendo
que se falar em litigante ou acusado, mas, simplesmente, investigado. Portanto,
não há nessa fase que se argumentar em direito à ampla defesa ou ao
contraditório.” (ACÓRDÃO 1401-007.427 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA
ORDINÁRIA, SESSÃO DE 22 de maio de 2025, Rel. Daniel Ribeiro Silva)

Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.633 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722842/2018-60
11
“DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO.
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. Estando os elementos de prova todos nos
autos, e tendo sido devidamente cientificados ao contribuinte todos os atos
processuais, descabida a alegação de preterição ao direito de defesa. De acordo
com o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, a impugnação da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento. Portanto, não há que se falar em contraditório até
o momento da apresentação da impugnação, exceto quando a lei expressamente
assim determina.” (Acórdão no 1401-006.338 – 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 16 de novembro de 2022, Rel. Luiz
Augusto de Souza Gonçalves)

Prosseguindo para a análise da decadência alegada pelo contribuinte, nota-se que
os fatos geradores são jan. a dez/2013 e que o lançamento foi lavrado em 16/10/2018.
A contagem do prazo decadencial foi pacificada pelo E. STJ no REsp 973.733/SC
(Tema Repetitivo 163), concluindo-se que, para aplicação do artigo 150, § 4o, do CTN, faz-se
necessário o pagamento antecipado do tributo (ainda que parcialmente) e a ausência de dolo,
fraude ou simulação, ao passo que, ausente uma dessas duas condições, o prazo decadencial será
contado conforme o artigo 173, I, do CTN.
Nesse caso, não há caracterização de dolo e fraude, tanto que foi aplicada a multa
de ofício de 75%.
No entanto, no presente caso, não há guias de pagamento nos autos demonstrando
que ao menos parte dos tributos foram recolhidos. Há apenas as consultas de DIRFs de 2013
anexadas às e-fls. 321/322, mas isso não seria suficiente. Nessa linha, cito:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2000,
2001, 2002, 2003 IRRF. PAGAMENTO SEMANAL. DIVERSOS FATOS JURÍDICOS
TRIBUTÁRIOS. PAGAMENTO PARCIAL. DECADÊNCIA. ARTIGO 150, § 4o DO CTN.
No caso, trata-se de apuração de IRRF sobre pagamentos a terceiros. Cada
pagamento configura um fato jurídico tributário por conformar-se à hipótese de
incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
De acordo com a legislação de regência, os débitos decorrentes destes fatos
podem ser agrupados e pagos num único DARF, com vencimento no terceiro dia
útil da semana subsequente.
Em razão da norma que possibilita o pagamento do conjunto dos fatos jurídicos
tributários, tem-se que o pagamento parcial, mesmo que se refira a apenas uma
parte dos fatos ocorridos do período, configura suporte suficiente para a fazer
disparar o prazo de quinquenal de homologação de que dispõe a Administração
Tributária.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.633 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722842/2018-60
12
Desta forma, o prazo decadencial deve ter como termo inicial a data da
ocorrência do fato jurídico tributário.” (Acórdão no 1401-006.099 – 1a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 8 de dezembro de 2021,
Rel. Carlos André Soares Nogueira)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO.
CONDIÇÃO PARA DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL.
A teor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial
no 973.733 - SC, sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil, nos
casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado do tributo ou quando, a
despeito da previsão legal, o mesmo não ocorre, sem a constatação de dolo,
fraude ou simulação do contribuinte, o prazo decadencial é regido pelo art. 173,
inciso I, do CTN. Somente nos casos em que o pagamento foi feito
antecipadamente, o prazo será de cinco anos a contar do fato gerador (art. 150, §
4o , do CTN).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-calendário:
2003 DECADÊNCIA. IRRF O direito atribuído à Fazenda Nacional para a
constituição do crédito tributário referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte,
tributo sujeito ao lançamento por homologação, extingue-se após cinco anos
contados da data do pagamento, crédito, entrega ou remessa dos rendimentos ao
beneficiário, conforme o caso.”
(Acórdão no 2202 002.367 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária/2aSeção, Sessão de
16 de julho de 2013, Rel. Maria Lúcia Moniz de Aragão Calomino Astorga)

E o enunciado sumular:

Súmula CARF no 114
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Assim, não há como acolher o argumento relativo à decadência.
Sigo para a análise de mérito.
No auto de infração, a acusação veiculada é de pagamento sem causa ou operação
não comprovada:
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.633 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722842/2018-60
13

Os terceiros que haviam sido contratados para a prestação de serviços, segundo o
TVF, são as seguintes pessoas jurídicas:

1. Souza & Ramos Consultoria e Serviços Ltda - ME, CNPJ no 17.599.885/0001-90;
2. M&T Consultoria e Serviços Ltda - ME, CNPJ no 04.570.847/0001-62;
3. AACC Contadores e Consultores Associados, CNPJ no 01.314.643/0001-72;
4. Tecnohelp Manutenção, Suporte e Comercialização de Software, CNPJ no
12.259.397/0001-10.

Tratando-se de acusação de falta de retenção de IR-Fonte por pagamentos
considerados sem causa ou decorrentes de operações não comprovadas, em regra os pagamentos
são premissa do lançamento e é partir deles que a D. Fiscalização desencadeia sua posterior
investigação quanto à origem e à natureza das movimentações financeiras do contribuinte:

Lei no 8.981, de 1995:
“ Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte,
à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.

RIR/99:
"Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais (Lei no 8.981, de 1995, art. 61).
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.633 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722842/2018-60
14
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa
(Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida
importância (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o). § 3o O rendimento será
considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto
sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 3o)."

No entanto, observo que o auto de infração não evidenciou que esses pagamentos
efetivamente aconteceram, perspectiva essa trazida pelo voto vencido da DRJ (com exceção a
algumas situações que foram excepcionadas no referido voto).
O voto vencedor na DRJ afastou tal fundamento, por entender que o contribuinte
não tinha negado que esses pagamentos teriam ocorrido, o que, segundo prevaleceu naquele
órgão julgador, convalidaria a falta de confirmação pelo lançamento.
Em seu recurso, o Recorrente trouxe esse argumento à tona, dialogando com o
acórdão recorrido e defendendo que ante a falta de comprovação do pagamento por parte da
Fiscalização, não se teria comprovado a ocorrência do fato gerador do IR-Fonte.
Compreendo que se possa conhecer e discutir tal argumento, pois a situação
enquadra-se nas causas de afastamento da preclusão, haja vista que o fundamento trazido
dialogou com a decisão proferida pela DRJ (teoria do diálogo, dialeticidade). É um argumento que
não altera o critério jurídico do lançamento, nem altera os fatos da acusação e que foi veiculado e
debatido expressamente no acórdão recorrido.
Vejamos a fundamentação do voto vencido do acórdão recorrido:

“Souza & Ramos Consultoria e Serviços Ltda ME
[...]
as notas fiscais de fl.76/78 teriam no máximo o condão de, juntamente com
outros elementos, comprovar a prestação dos respectivos serviços, não se
prestando para provar a realização dos pagamentos. Dessa maneira, em relação à
empresa SOUZA RAMOS não há documento bancário ou outro comprovando a
efetivação dos pagamentos, razão pela qual entendo que os valores constantes
das notas fiscais de fl.76/78 devem ser excluídos da base de cálculo do IRRF
lançado.

M & T Consultoria e Serviços Ltda
[...]
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.633 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722842/2018-60
15
Consulta às provas dos autos revela que a fiscalização está se amparando apenas
nas notas fiscais dos supostos serviços para efetuar o lançamento. Ora, as notas
fiscais de fl.102/110 teriam no máximo o condão de, juntamente com outros
elementos, comprovar a prestação dos respectivos serviços, não se prestando
para provar a realização dos pagamentos.
Dessa maneira, em relação à empresa M & T Consultoria e Serviços não há
documento bancário ou outro comprovando a efetivação dos pagamentos,
razão pela qual entendo que os valores constantes das notas fiscais de
fl.102/110 devem ser excluídos da base de cálculo do IRRF lançado.

AACC Contadores e Consultores Associados
[...]

A respeito dos supostos pagamentos, a planilha a seguir discrimina os depósitos
efetuados, dos quais foram deduzidos os valores dos honorários:

No que se refere à coluna "Valor Pagamento Sem Causa" da tabela acima, reputo
procedentes os lançamentos de IRRF sobre pagamentos sem causa ou
comprovação da operação nas seguintes datas e valores dos pagamentos sem
causa:
1) 02/01/2013, R$ 21.963,62;
2) 08/03/2013, R$ 20.000,00;
3) 01/04/2013, R$ 18.037,04;
4) 02/05/2013, R$ 21.503,04;
5) 25/11/2013, R$ 51.690,00.
Já em relação aos demais pagamentos sem causa, considero improcedentes os
lançamentos de IRRF sobre pagamentos sem causa ou comprovação da operação
em função da falta de coincidência nas datas dos depósitos ou quando a
autoridade fiscal, mesmo sem depósito, considera valores lançados no Diário.

TECNOHELP Manutenção, Suporte e Comercialização de Software
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.633 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722842/2018-60
16
[...]
Segundo o Relatório Fiscal, a empresa em questão tem por objeto "suporte
técnico, manutenção em tecnologia da informação, reparação e manutenção de
computadores e equipamentos periféricos", conforme requerimento de
empresário juntado à fl.273/276. Consta contrato de prestação de serviços entre
a TECNOHELP e a TRÍPLICE.
Ainda, o Relatório diz que foram apresentadas as seguintes notas fiscais
(fl.282/292):

Prosseguindo, o Relatório destaca os depósitos apresentados à fl.293, relativos às
notas fiscais 41 e 43. Estes depósitos identificariam operações alheias ao objeto
do contrato realizado entre TECNOHELP e TRÍPLICE e ao objeto empresarial da
TECNOHELP, quais sejam: "gratificação venda tecnologia para DAB/MS" (NF 41) e
"PAGTO THOMAS GRATIFICAÇÃO", pelo que se consideram pagamentos sem
causa. O depósito efetuado pela TRÍPLICE em favor da TECNOHELP, referente à NF
42 (fl.284 - 03/04/2013, R$ 9.000,00)
traz nas informações fornecidas pelo pagador a seguinte anotação: "CAIRO
REF.JAN A MAR". Este pagamento também foi considerado sem causa.
Em sua impugnação, o contribuinte alega que o lançamento é parcialmente nulo
nos termos do inciso II do art.59 do Decreto-Lei no 70.235/72 em função de
cerceamento do direito de defesa. Tal nulidade se caracteriza pelo cerceamento
do direito de defesa da impugnante e pela violação a outros princípios
decorrentes do devido processo legal, em função da submissão dos valores pagos
à TECNOHELP ao lançamento a título de pagamento sem causa, sem que a
autoridade fiscal tivesse realizado diligências mínimas para tanto. A TECNOHELP
não consta no objeto do Termo de Início de Procedimento Fiscal e nem no único
Termo de Intimação Fiscal (no 1) encaminhado à impugnante.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.633 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722842/2018-60
17
É verdade que a impugnante não logrou êxito em comprovar a efetiva prestação
dos serviços pela TECNOHELP, até porque a justificativa para tais pagamentos
indica pagamento de gratificações para pessoas físicas, inexistindo prestação de
serviços por pessoa jurídica. Assim, caso os pagamentos sejam efetivamente
comprovados, há fundamento para o lançamento de IRRF em função de
pagamento sem causa ou sem comprovação da operação. Acerca da Nulidade
parcial do lançamento, já foi tratada no início desse voto.
Os pagamentos constam à fl.293/294, razão pela qual os lançamentos de IRRF a
título de pagamento sem causa ou comprovação da operação devem ser julgados
procedentes. Os Pagamentos são nos valores de R$ 22.286,00 (05/04/2013), R$
106.950,00 (11/03/2013) e R$ 9.000,00 (03/04/2013).
A Tabela 1, a seguir, discrimina os pagamentos efetuados que resultaram nesse
julgamento em IRRF mantido:
”

De fato, noto que o auto de infração, em sua maior parte, foi baseado apenas em
notas fiscais ou lançamentos de livro diário, e não em depósitos ou movimentações financeiras
da Recorrente.
Assim, não há prova de que ocorreu o fato gerador da obrigação tributária (art.
142 do CTN), sendo insubsistente o auto de infração. Como pode a Fiscalização acusar que
houve pagamento sem causa se não demonstrou nem mesmo que o pagamento houve?
Logo, não se fez a necessária comprovação da materialidade do fato imponível -
fato juridicamente relevante - que determinaria o surgimento da obrigação tributária ora em
discussão.
Por essa razão, deve-se cancelar do lançamento todas as exigências de IR-Fonte
sobre valores lançados com base apenas no valor das NF ́ e na escrituração fiscal (sem a prova
da existência do efetivo pagamento, por parte da Fiscalização) relativas aos prestadores
TECNOHELP e AACC Contadores e Consultores Associados.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.633 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722842/2018-60
18
Pois bem, expurgada essa primeira parte, é necessário prosseguir na análise para
examinar a outra parte do lançamento cujos pagamentos foram devidamente identificados pela
Fiscalização. Ou seja, situações distintas das examinadas acima.
Em relação a esses créditos tributários derivados de pagamentos identificados pela
Fiscalização, compreendo que não houve a comprovação do serviço por parte do Recorrente. Ou
seja, a empresa não se desincumbiu do ônus de provar que o serviço de fato foi prestado.
O Recurso Voluntário reproduz os fundamentos da Impugnação, não tendo havido
nenhuma outra evolução após o acórdão. Não houve nenhuma juntada complementar de
documentos, de modo que a instrução probatória permaneceu a mesma já analisada pelo acórdão
recorrido.
Em relação aos depósitos do fornecedor Tecnohelp, são 3 situações no total:

Não houve nenhuma demonstração quanto à realização do serviço contratado.
Inclusive, os pagamentos mencionam pagamento de gratificação a pessoa física (fls. 293/294).
Confira-se:
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.633 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722842/2018-60
19

Um dos depósitos até mesmo indica uma gratificação por vendas, mas o contrato
de serviços não tem por objeto nenhum tipo de comercialização, como se confere abaixo (fls.
277/281):

Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.633 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722842/2018-60
20

Entendo que os elementos de prova feitos pelo contribuinte não infirmam a
acusação de pagamento sem causa, não se tendo demonstrado que os serviços existiram e foram
prestados.
Em relação aos pagamentos feitos à AACC Contadores e Consultores Associados,
noto, primeiramente, que o voto vencedor não destacou com correção os eventos cujos
pagamentos foram identificados pela Fiscalização. Destaco-os abaixo em vermelho, chamando
atenção aos depósitos que, como se vê, são menores do que os valores lançados no Livro Diário:

Em relação a esses pagamentos destacados em vermelho, entendo que não houve
de fato comprovação dos serviços prestados. Entre os elementos de provas, não há nem mesmo
um contrato de prestação de serviços, ou algum acordo feito com os clientes, ou mesmo alguma
comunicação de trabalho no período em questão.
Além de que segundo os recibos e NF ́s anexados, o valor dos pagamentos feitos e o
valor registrado no Livro Diário não coincidem, dificultando a perfeita concatenação dos
documentos. Como exemplo, cito o mês de fevereiro/2013 em que o pagamento feito ao
escritório foi de R$ 24.635,00. Há um recibo de R$ 3.031,96, que inclui além de honorários, alguns
reembolsos de custos, e um suposto desconto de parcela de aluguel:
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.633 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722842/2018-60
21

Por outro lado, há também uma NF no valor do pagamento creditado ao prestador
de serviço:

Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.633 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722842/2018-60
22

O Livro Diário reflete as operações de fev/13:

Há menção ao valor da NF, mas o valor do recibo não constou, além de que surge
um valor R$ 885,81 até então desconhecido e sem nenhuma explicação.
Como relatado pelo TVF, havia uma aparente segregação de serviços no caso desse
escritório. No entanto, como não veio aos autos nenhuma documentação da própria relação
jurídica entre as partes bem como os termos contratuais, não é possível concatenar nem elucidar
os elementos probatórios.
Assim, na visão desta Relatora, não há prova cabal de que o serviço tenha sido
prestado, pelo que mantenho referidos créditos tributários.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.633 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722842/2018-60
23
Ademais, nessa parte dos créditos tributários que foram mantidos, ressalto que,
quanto à incidência de juros sobre a multa, o tema já foi objeto de Súmula CARF:

Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Ressalvo, ainda, o julgador não é obrigado a discorrer sobre todos os argumentos
levantados pelas partes, mas sim decidir a contento, nos limites da lide que lhe foi proposta,
fundamentando o seu entendimento de acordo com o seu livre convencimento, baseado na
legislação que entender aplicável ao caso concreto. Aliás essa é a posição predominante no STJ:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era
incapaz de infirmar a conclusão adotada.” STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF,
Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado
em 8/6/2016.

Concluindo, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário.

Conclusão:

Ante o exposto, voto por conhecer o recurso voluntário para dar-lhe parcial
provimento para excluir do lançamento todas as exigências de IR-Fonte sobre valores lançados
com base apenas no valor das NF ́ e escrituração fiscal (sem prova da existência do efetivo
pagamento).

Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.633 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722842/2018-60
24

Valores cancelados e exonerados:

Assinado
Digitalmente
Andressa Paula
Senna Lísias

Prestador de
Serviço
Lançamento
em Nota
Fiscal (NF)
ou Livro
Diário
Data da emissão da NF
ou lançamento no
livro
Valor
considerado
como
pagamento
sem causa
(principal)
R$
TECNOHELP
NF 40
01/02/2013
27.647,00
TECNOHELP
NF 44
07/05/2013
3.000,00
TECNOHELP
NF 45
03/06/2013
5.000,00
TECNOHELP
NF 47
07/08/2013
5.000,00
TECNOHELP
NF 48
13/09/2013
5.000,00
TECNOHELP
NF 49
09/10/2013
5.000,00
TECNOHELP
NF 50
13/11/2013
5.000,00
TECNOHELP
NF 51
04/12/2013
12.000,00
AACC Contadores
e Consultores
Associados
Livro Diário
02/05/2013
21.503,04
AACC Contadores
e Consultores
Associados
Livro Diário
01/06/2013
24.023,04
AACC Contadores
e Consultores
Associados
Livro Diário
02/10/2013
22.536,42
Fl. 559
DF CARF MF
Original